Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700243-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO CESAR ARAUJO COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, no bojo do processo no 0702786-63.2021.8.07.0003, que proferiu as seguintes decisões: “Trata-se de irresignação apresentada pela parte exequente, na petição de ID 111430666, alegando a existência de débito remanescente, por não ter o executado efetuado o respectivo pagamento dentro do prazo legal (01/10/2021), impondo-se, assim, a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC/2015. Requer, desse modo, a intimação do executado para o pagamento do saldo remanescente (R$ 404,94). Alega, ainda, que embora tenha sido conferida pela Terceira Turma Recursal ao executado, por meio do Acórdão (ID 100866318), a gratuidade de justiça por ele postulada, ficando, portanto suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios (R$400,00), nos termos do artigo 98, §3° do Código de Processo Civil, sustenta que as condições financeiras do devedor mudaram. Diz que o executado anuncia, por meio do facebook, o aluguel do seu estabelecimento para festas pelo importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); diz que no contracheque anexado pelo próprio executado (ID 100866302), sua renda mensal perfaz R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); bem como afirma que o devedor possui uma loja de venda de veículos seminovos. Por fim, colaciona vídeos do espaço de festa do executado a atestar que este está sendo locado. Pugna, então, pela intimação do réu para pagamento da quantia remanescente de R$ 404,94 (quatrocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), bem como para que seja reconhecida a alteração da situação financeira do devedor, a fim de que passe a ser exigível os honorários estipulados pelo Egrégio Tribunal no valor atualizado de R$ 515,53 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e três centavos). O executado, por sua vez, sustenta (ID 114017638) que não há que se falar em débito remanescente, bem como que a situação que ensejou a concessão da justiça gratuita não foi alterada. Requer a condenação do exequente em litigância de má-fé. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a Decisão de intimação do executado para o cumprimento voluntário da sentença, de ID 102436066, foi disponibilizada no DJe em 09/09/2021 e publicada no órgão oficial dia 10/09/2021. Por conseguinte, considerando que a contagem de prazos processuais se inicia no dia útil subsequente ao publicação, deveria a parte executada ter efetuado o pagamento voluntário, sem a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015, até 01/10/2021, nos termos do print abaixo: Decisão (17269483) - Prioridade: Normal - ID do documento (102482907) PAULO CESAR ARAUJO COSTA Diário Eletrônico (08/09/2021 15:55:39) O sistema registrou ciência em 10/09/2021 00:00:00 Prazo: 15 dias 01/10/2021 23:59:59 (para manifestação) Logo, tendo o executado realizado o pagamento apenas da quantia de (R$ 909,00), em dois depósitos efetuados nos dias 09/09/2021 (ID 104753240) e 30/09/2021 (ID104755696), razão assiste ao exequente quanto à necessidade de incidência da multa vergastada sobre o valor remanescente (R$ 691,58), o que perfaz um importe atualizado de R$ 1035,00 (um mil e trinta e cinco reais), conforme cálculo de ID 111430666 – Pág. 13, não especificamente impugnado pelo executado (art. 341 do CPC/2015). Nesses lindes, considerando que no dia 08/11/2021 o executado adimpliu com o montante de R$ 630,06 (ID 108847425) e no dia 16/12/2021 com o valor de R$ 61,52 (ID 111633490) resta a ele adimplir com o importe remanescente de R$ 343,42 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos). Assim, de se prosseguir a execução quanto ao valor remanescente apurado de R$ 343,42 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativo à multa da fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, com relação à exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados pela Terceira Turma Recursal, tem-se que não merece acolhimento o pleito, porquanto da minuciosa análise do autos constatou-se que o dito contracheque que estampa o valor bruto de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) foi solicitado e utilizado pela própria Turma Recursal para conferir ao devedor a benesse vergastada (ID 100866302). Frisa-se que embora referido documento estampe o valor bruto de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) o líquido perfaz a quantia de R$ 3.775,60 (três mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Comprovou, o executado, ainda, a existência de 6 (seis) dependentes conforme Declaração de Imposto de Renda de ID 100866303. Quanto às demais alegações do exequente, tem-se que não restaram por ele demonstradas (art. 373, I, do CPC/2015), mormente porque não há como se depreender dos vídeos colacionados (ID 111430672) que o evento nele registrado se trata do estabelecimento de propriedade do réu e, tampouco que o evento filmado estaria gerando renda a ele. Outrossim, da juntada de prints de anúncio no facebook do estabelecimento do réu (ID 111430668) e de fotografias de loja de veículos seminovos (ID 111430667) não é possível constatar à dita alteração da capacidade financeira do executado, mormente quanto sequer há indícios que a loja fotografada é de propriedade do executado. Nesse descortino, diante da ausência de provas, não há que se falar em alteração da situação financeira do executado apta a ensejar a exigibilidade dos honorários estipulados pelo Egrégio Tribunal. Por derradeiro, de se afastar o pedido formulado pelo executado de condenação do exequente por litigância de má-fé, na medida em que ele apenas exerceu regularmente o direito constitucional de postular em juízo, não restando configurada nenhuma das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC/2015. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte executada para pagamento da importância remanescente, no total de R$ 343,42 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da execução e realização de penhora online”. “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face à Decisão Interlocutória de ID 114490890, alegando a existência de omissão no decisum, por não ter sido nele considerado o depósito por ela realizado no valor de R$ 61,52 (ID 111633490), bem como se insurge pela aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC/2015 sobre parte do débito. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, eis que opostos no prazo previsto pelo art. 49 da Lei 9.099/95. Contudo, razão não assiste ao Embargante. Não obstante as alegações veiculadas, a sentença não carrega consigo as máculas da omissão, obscuridade ou contradição. A decisão embargada considerou o depósito de ID 111633490 realizado pela parte executada, senão vejamos: "Nesses lindes, considerando que no dia 08/11/2021 o executado adimpliu com o montante de R$ 630,06 (ID 108847425) e no dia 16/12/2021 com o valor de R$ 61,52 (ID 111633490) resta a ele adimplir com o importe remanescente de R$ 343,42 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos)." Ademais, de se consignar que conforme explicitado na decisão vergastada (ID 114490890) o executado realizou o pagamento apenas da quantia de (R$ 909,00), em dois depósitos efetuados nos dias 09/09/2021 (ID 104753240) e 30/09/2021 (ID104755696), dentro do prazo do pagamento voluntário (01/10/2021), razão pela qual incidiu sobre o débito remanescente a multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC/2015. Verifica-se que, em verdade, a embargante colima alterar a sorte do julgado, coisa que somente poderá tentar obter mediante a interposição do recurso adequado. Dentro desse contexto, resta à parte embargante, caso queira, agitar suas pretensões na via adequada, pois esta já se encontra cerrada com a entrega da prestação jurisdicional, materializada na sentença proferida, a qual não está a merecer nenhum retoque em sede de embargos de declaração, à míngua de omissões a serem supridas e tampouco de contradições a sanar. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 48 da Lei 9.099/95, REJEITO os embargos opostos. Intimem-se”. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, que “já foram realizados 05 (cinco) depósitos com o fim de cumprir integralmente a dívida, mas até o presente momento o embargado se insurge de que ainda há um saldo remanescente a ser recebido”. Afirma que “conforme os cálculos em anexo, tudo em continuidade dos antigos cálculos homologados, agora com a incidência da multa do art. 523, §1° do CPC, o valor devido perfazia R$ 37,08 (trinta e sete reais e oito centavos), valor bem abaixo dos R$ 343,42 determinados na decisão embargada”. Requer seja deferida a tutela de urgência para suspender os “atos impugnados, notificando o Juízo a quo de se abster da realização de qualquer bloqueio judicial ou penhora dos valores do autor até o julgamento do presente mandamus, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, para evitar a ocorrência de dano grave e de difícil ou incerta reparação”. No mérito, pretende “o acolhimento do pleito autoral para cassar os atos impugnados, determinando ao Juízo originário que seja extinto o processo originário por cumprimento integral da execução”. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do impetrante (ID 33328938). A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que o ato impugnado consiste em decisão fundamentada acerca do quantum debeatur perquirido pelo credor do feito de origem. Destaca-se, por oportuno, que não foi acostada aos autos prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante para fins de demonstração de direito líquido e certo. Vale dizer, não foram demonstradas, de plano, as alegações do impetrante, sendo necessária dilação probatória sobre as controvérsias destacadas sobre o valor da dívida, a revelar a inadequação da via eleita do mandado de segurança. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça de direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito